Tribunal: TJBA
Processo: 0105654-75.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0105654-75.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO SOUSA MOURAO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: BANCO FIBRA SA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 932, III E IV, CPC). RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC (ARTS. 2º E 3º). SÚMULA 297/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE (SÚMULA 596/STF). TAXA SUPERIOR A 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE PRESUMIDA (SÚMULA 382/STJ). CONTROLE JUDICIAL EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PARÂMETRO TÉCNICO: TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. EXORBITÂNCIA COMPROVADA NO CASO CONCRETO. DESVANTAGEM EXAGERADA (ART. 51, §1º, CDC). REsp 1.061.530/RS (REPETITIVO). SÚMULA 13/TJBA. MORA. AÇÃO REVISIONAL, POR SI SÓ, NÃO AFASTA. DESCARACTERIZAÇÃO QUANDO RECONHECIDA ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DA NORMALIDADE (ORIENTAÇÃO 2, REsp 1.061.530/RS). COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS E MULTA. BIS IN IDEM. SÚMULA 472/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CAMUFLADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. EREsp 1.413.542/RS (CORTE ESPECIAL). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COBRANÇA ANTERIOR AO MARCO. MÁ-FÉ RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. CONSECTÁRIOS. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE O DESEMBOLSO. A PARTIR DE 30/08/2024 (LEI 14.905/2024): IPCA E TAXA LEGAL DO ART. 406 DO CC (SELIC DEDUZIDO O IPCA). ÔNUS SUCUMBENCIAL. INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2º E §11, CPC. TEMA 1059/STJ. MAJORAÇÃO PARA 20% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA, COM AJUSTE DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno em Apelação nº

0105654-75.2011.8.05.0001 (id. 90944285)
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII